Tribunal: STF
Processo: ADI 1252
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-28
Data de publicação: 1997-05-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DÉBITO
JUDICIAL. DISPENSA DE PRECATÓRIO TENDO EM CONSIDERAÇÃO O VALOR DA
CONDENAÇÃO: ART. 128 DA LEI 8.213/91. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
DA NORMA FRENTE AO DISPOSTO NO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RESOLUÇÃO Nº 5 DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL: ART. 5º.
NÃO CONHECIMENTO.
1. O preceito ínsito ao art. 100 da Constituição Federal
proíbe a designação de casos ou de pessoas nas dotações
orçamentárias e nos créditos adicionais, tendo em vista a observação
de preferência. Por isso, a dispensa de precatório, considerando-se
o valor do débito, distancia-se do tratamento uniforme que a
Constituição objetivou conferir à satisfação dos débitos da Fazenda.
1.1. Inconstitucionalidade da expressão contida no art. 128
da Lei 8.213/91: "e liquidadas imediatamente, não se lhes aplicando
o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil".
2. Art. 5º da Resolução nº 5 do Conselho Nacional de
Previdência Social. Controvérsia que se circunscreve à legalidade e
não constitucionalidade do ato normativo.       Ação Direta de
Inconstitucionalidade não conhecida, nesta parte.
2.1.    A Resolução está umbilicalmente vinculada ao art. 128
da Lei 8.213/91, e a declaração de inconstitucionalidade parcial
deste preceito retira-lhe o sustentáculo para a sua existência na
ordem jurídica e, por conseqüência, a sua aplicabilidade.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente
procedente.